Tribunal: TJPA
Processo: 0828985-85.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828985-85.2019.8.14.0301

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA, INNOVAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DJENANNE NAZARE MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MCM Construções Ltda. e Engtower Engenharia Ltda. contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0828985-85.2019.8.14.0301, que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau. Os embargantes alegam erro material, omissão e contradição quanto à fundamentação da responsabilidade solidária das rés e à fixação dos valores a serem restituídos à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material, omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente no que se refere à responsabilidade solidária das rés e à metodologia de cálculo dos valores de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão ou contradição na decisão embargada, pois o acórdão analisou todas as questões relevantes, fundamentando adequadamente a responsabilidade solidária das rés e a metodologia de cálculo da restituição.

A alegação de erro material não se sustenta, pois os valores foram corretamente fixados com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e devem ser rejeitados quando utilizados como instrumento de rediscussão do julgado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão recorrida.

A inexistência de vícios no acórdão embargado justifica a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MCM Construções Ltda. e Engtower Engenharia Ltda.
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0828985-85.2019.8.14.0301
, que reformou parcialmente a sentença de primeiro grau.

Os embargantes sustentam a existência de erro material na decisão embargada, requerendo a correção dos vícios apontados. Alegam que o julgado incorreu em contradição e omissão, principalmente quanto à fundamentação acerca da responsabilidade solidária entre as rés e sobre a fixação dos valores a serem restituídos à parte autora.

O acórdão embargado foi publicado em 08/11/2024, sendo os presentes embargos interpostos em 18/11/2024, dentro do prazo legal de cinco dias úteis estabelecido no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

A parte embargada, Djenanne Nazaré Moraes de Oliveira, apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos sob o argumento de que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão, mas apenas o inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos do
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia instaurada nos autos refere-se à alegação dos embargantes de que o acórdão proferido teria incorrido em
erro material
, além de apresentar
omissão e contradição
quanto à responsabilização solidária e ao cálculo dos valores de restituição.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para:

I
– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se manifestar de ofício ou a requerimento;

III
– corrigir erro material.

No caso em apreço,
não se verifica qualquer omissão ou contradição
na decisão embargada. O acórdão enfrentou todas as questões postas pelas partes, fundamentando adequadamente a responsabilidade solidária das rés e a metodologia de cálculo do valor a ser restituído à parte autora.

A alegação de erro material tampouco se sustenta, uma vez que o montante fixado está devidamente fundamentado no acórdão e foi calculado de acordo com os critérios previstos na legislação e na jurisprudência aplicável.

Destaco que
os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito
, devendo ser rejeitados quando utilizados como meio de rediscussão do julgado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Conclusão

Dessa forma, considerando que os embargos não apontam qualquer vício no julgado e configuram mero inconformismo da parte embargante,
voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025